Tribunal: TCU
Processo: 005.410/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Diretoria de Administração e Logística em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299874, firmado com o/a MINISTERIO DA ECONOMIA, Siafi/Siconv 299874, função TRABALHO, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE DOM PEDRO NO ESTADO DO MARANHAO, DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRA-BALHO. (no da TCE no sistema: 2976/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Diretoria de Administração e Logística, em desfavor de Hernando Dias de Macedo e Maria Arlene Barros Costa, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Plano de Implementação, registro Siafi 299874, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, por intermédio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE, e o município de Dom Pedro - MA, e que tinha por objeto a "Execução do Projeto Projovem trabalhador, integrante do programa nacional de inclusão de jovens, no município de Dom Pedro no Estado do Maranhão, de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens do município, com vista de, no mínimo, 30% de jovens inseridos no mundo do trabalho". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Hernando Dias de Macedo e Maria Arlene Barros Costa, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Maria Arlene Barros Costa (CPF XXX.779.633-XX),, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/2/2012 55.786,50 28/6/2012 3.719,10 28/6/2012 70.662,70 25/10/2012 6.508,43 25/10/2012 123.660,08 12/11/2012 6.508,43 24/12/2012 5.578,65 27/12/2012 57.012,21 31/12/2012 49.500,00 31/12/2012 49,50 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b" da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Hernando Dias de Macedo (CPF XXX.340.443-XX), em razão da omissão no dever de prestar contas e comprovar que não possuía as condições materiais mínimas para fazê-lo; 9.4. aplicar à responsável Maria Arlene Barros Costa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar a Hernando Dias de Macedo, a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão - MA, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.9. dar ciência deste acórdão à Diretoria de Administração e Logística e aos responsáveis, para ciência; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, à Diretoria de Administração e Logística e aos responsáveis que esta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer, sem custos, as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.